Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005848-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARTANHA PEREIRA FORNEAS - CPF: 579.702.546-91 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0008-30 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), DARTANHA PEREIRA FORNEAS - CPF: 579.702.546-91 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0008-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE DARTANHÃ PEREIRA FORNEAS.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS INTERPOSTAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO COM TONALIDADES DIFERENTES - AQUISIÇÃO FEITA EM DATAS DIVERSAS – COMPLEMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE3 DEFESA – INOCORRENCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA VENDEDORA – QUESTÕES TÉCNICAS – SITIUAÇÕES QUE DEVEM SER VISTAS EM CADA LOTE – ARTIGO 18 DO CDC – DANOS MORAIS PRETENDIDO PELO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – VENCIDO GOZANDO DAS PRERROGATIVAS DA JUSTIÇA GRATUITA – LEI 1.060/50 C/C § 3o DO CPC. Recurso da parte ré conhecido e provido, ação julgada improcedente em grau recursal; recurso do autor prejudicado.

(1)-Considerando que a causa de pedir é a tonalidade diferente dos pisos cerâmicos adquiridos e que, a olhos desarmados, se vê prova inequívoca desta situação, não reside albergar pretensão de nulidade da sentença por ausência de regular instrução e prova pericial pertinente. Um ‘plus’ desnecessário na espécie. Preliminar rejeitada.

(2)-Considerando que, no caso concreto, o autor adquiriu pisos cerâmicos em datas diferentes, não se precavendo a respeito de que se tratam de lotes diferentes de fabricação, cabia ao consumidor, quando da compra, exigir o mesmo lote.

Se não o fez, ficou na espera remessa do fabricante do piso em outro lote distinto, não existe qualquer mácula no dever de informações por parte do vendedor. Se o consumidor adquiriu quantidade inferior ao necessário, não se precavendo desta situação, não há como impingir ao vendedor qualquer responsabilidade, tratando-se de ato praticado pelo próprio consumidor que não se precaveu desta possibilidade comum em se tratando de pisos cerâmicos.

(3) -
Todos os produtos que são a base de queima podem apresentar pequenas variações de cor, isso porque os produtos surgem a partir de uma reação química dada no processo de produtivo. Devem, no caso concreto, serem
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza
, como bem implícito para tais situações o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

(4) – Não havendo qualquer responsabilidade civil da vendedora dos pisos cerâmicos, improcedente totalmente a pretensão, resta prejudicado o recurso do autor em que pretendia a reforma da sentença para a condenação da ré em danos morais.

(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, mantém a suspensão da exigibilidade em face de o autor estar litigando sob os auspícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Ação Indenizatória com pretensão de danos morais e materiais, ajuizada por DARTANHA PEREIRA FORNEAS em face de TODIMO-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S/A, todos identificados nos autos.

Sustentou como causa de pedir, que adquiriu 130,9 metros quadrados do piso, marca ELIZABETH, medindo 62x62, cor branca/polido. Que, mais tarde, constatou que a quantidade do piso era insuficiente. Que compareceu junto à requerida para aquisição do necessário, precisamente 15,4 metros quadrados. Que o vendedor afirmou a inexistência, naquele momento, do piso para pronta entrega e que, dentro de poucos dias, a filial de Cuiabá faria a entrega do produto; Que, entretanto, ao adquirir o produto faltante, percebeu depois de iniciada a instalação, diferença de cor, defeito que, albergou a pretensão indenizatória pertinente ao dano material, pelo produto adquirido e pela mão de obra para a instalação. Pretendeu, ainda, que a ré fosse condenada em danos morais.

DA DECISÃO – Alcançando a fase de sentença o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do pedido, condenou no ressarcimento dos danos materiais e não acalentou a pretensão pertinente ao dano moral perseguido pelo autor. Ambas as partes recorreram da sentença. Neste contexto, o autor pretendeu que, em sede recursal, fosse-lhe outorgado a condenação da requerida em danos morais visto que, segundo o alegado, se sentiu frustrado ao tentar resolver esta situação sob o prisma administrativo. Por outro lado, a parte/re, sustenta em grau recursal, em primeiro aspecto cerceamento de defesa. E, incursionando em relação ao mérito afirmou imperícia do instalador que não observou as instruções do produto; que se tratou de erro de cálculos quando da aquisição primeira; que o fabricante não garante exatidão de tonalidade de diferentes lotes; inexistência de danos morais. E, por tais aspectos almejou o conhecimento e provimento recursal para lhe desonerar da condenação imposta pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

Contrarrazões foram trazidas pelas partes litigantes. É o necessário à espécie.

Colocar em pauta para julgamento junto à colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, obedecendo às prescrições insertas no CPC e no RITJMT.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Do cerceamento de defesa – invoca a ré/apelante o cerceamento de defesa. Sem qualquer justificativa e, por conseqüência, não há como acobertar esta preliminar. A questão é singela. O mérito da questão diz respeito à entrega, quando da segunda compra, complementar a primeira, que o produto, embora registrado nas notas fiscais como idênticos, existia diferença de tonalidade.

Pela analise da prova documental, estampada nas fotos (ID-9560489), a olhos desarmados dá para conferir, com certeza absoluta, a divergência de tonalidade em relação aos pisos adquiridos pelo autor.

Portanto, agiu com certeza o magistrado quando da prolação da sentença julgou o processo com as provas documentais, incontestadas, existentes dentro dos autos, na dicção do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem mais delongas, de todo sabido que, nos termos do art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil, não necessitam de provas os fatos notórios.

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Eliminada a preliminar, seguindo o trilho meritório, o primeiro aspecto a ser definido é a apuração dos argumentos recursais aviados pela requerida, empresa do ramo de construção civil, que, na qualidade de revendedora do produto da fabricante, procedeu em relação aos fatos que deram origem nesta ação de cunho indenizatório.

Apresente o fato que lhe darei o direito e, neste aspecto, as provas produzidas dentro dos autos, como já explicitadas quando da apreciação da preliminar, informam que, realmente, o autor compareceu junto à empresa ré, adquiriu o total de 130,9 metros quadrados do produto. Que, mais tarde, verificando insuficiente, compareceu novamente na empresa ré para adquirir o faltante, precisamente 15,4 metros quadrados. Que o produto estava em falta junto à empresa ré. Mais tarde, ao chegar nova remessa, a entrega do remanescente foi feita, mas, contudo, esta estava com tonalidade diferente quando da aquisição primeira.

Portanto, ao que se verifica no caso em apreço, devemos ater aos seguintes aspectos: a) – compra de piso em datas diferentes, implicando lotes diferentes; b) – existência de tonalidades diferentes; c) compra complementar para suprimento de falta em relação à primeira aquisição.

Pois bem. Delimitados os pontos controvertidos expostos acima, não se nega o vício do produto e os constrangimentos sofridos pelo autos.

Entretanto, em que pesem os seus argumentos trazidos na súplica inicial, após minucioso exame em relação às provas existentes nos autos, entendo que não e apresente aferir responsabilidade civil da requerida, quer pelos danos matérias, quer pelos danos morais, estes pretendidos por esta em recurso próprio. Isto porque, conforme o próprio autor afirma, entendeu como suficiente a aquisição de 130,9 metros quadrados do piso para serem colocados em sua residência. Contudo, mais tarde, vendo que esta quantidade era insuficiente, compareceu junto à empresa ré e tentou adquirir o faltante, precisamente 15,4 metros quadrados e, naquela oportunidade, não mais existia o produto.

Aguardou-se nova remessa do fabricante quanto, afinal, a entrega do remanescente foi entregue ao autor que, posteriormente, quando da instalação, verificou a diferença da tonalidade entre a primeira e a segunda aquisição feita junto à empresa requerida. O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou procedentes os danos moral e improcedente os danos morais, como bem tratado quando da elaboração do relatório.

Embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado na sentença objurgada, ao meu viso, dentro do meu entendimento e, sobretudo em razão de regras de experiência própria vividas, tenho para mim que não reside nenhuma pratica de ato ilícito da empresa, malgrado não se negue, na espécie, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8078/90). Isto porque, até admissível esta possibilidade quando a diferença de tonalidade dos pisos adquiridos são provenientes do mesmo lote, isto é, da mesma fornalha quando feito pela indústria que a produziu.

No caso em apreço, foi o próprio autor que não teve a cautela necessária de adquirir a quantidade suficiente para instalação em sua obra. Quando retornou para adquirir o faltante, este lote não mais estava ao seu dispor, teve que esperar novo lote e, portanto, perfeitamente previsível que, mesmo constando o mesmo piso, crucial possibilidade de existiram modificação em relação à tonalidade, mais claro, mais escuro.

Não poderia a ré ficar no aguardo do autor para, dependendo de situações incertas, saber que o produto faltaria e, com certeza, vendando o restante daquele piso a terceiros, o fez dentro do exercício regular de um direito, como comerciante que é. Se o lote seguinte, não teve a mesma tonalidade, embora se tratando do mesmo piso, nada pode fazer à empresa ré, caracterizado como ato do próprio autor que não adquiriu a totalidade daquele produto ou mesmo da empresa fabricante.

No caso, cabia ao consumidor solicitar da empresa vendedora que, se possível, esta agilizasse a aquisição daquele produto dentro daquele mesmo lote já que, de todo sabido que, dependendo de situações várias, um lote de piso quase sempre não sai idêntico em relação a outro quando sai da fornalha.

Deve ser visto, segundo as regras técnicas, que a tonalidade do piso cerâmico é uma propriedade que tem como característica a variação da cor, que geralmente ocorre no esmalte para revestimento quando este passa pelo processo de queima no forno. Portanto, quando se adquire um produto cerâmico deve o adquirente se atentar se toda caixa tem a marcação de tonalidade, verificar o número do lote, já que a variação, que pode ocorrer em três tonalidades diferentes, segundo afirmações a respeito, detalhada pela ABNT na NBR 13818/1997, que deve ser definida por acordo entre as partes.

Bem definida esta situação: ‘Todos os produtos que são a base de queima podem apresentar pequenas variações de cor, isso porque os produtos surgem a partir de uma reação química dada no processo de produtivo. Isso se aplica a grande maioria dos revestimentos, vamos exemplificar de forma bem simples, imagine uma padaria, todos os dias produzindo milhares de pães e todos os dias com a mesma receita para manter o padrão, mas o pão de hoje é diferente do pão de ontem, a aparência pode ter uma pequena variação, mas será o mesmo pão de sempre. E isso serve para os revestimentos, existem inúmeros processos na produção que podem influenciar no padrão do revestimento, desde a formulação de um pigmento, a temperatura de forno de queima ou a aplicação de um esmalte, etc.’ (Google).

Neste particular, o próprio artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, embora anotando a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos, que é o caso em questão, anota que em certas situações devem ser respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. É o caso em que a aquisição se dá de dois lotes distintos e quase impossibilidade de um lote sair idêntico a outro.

Portanto, não reside, malgrado a responsabilidade de cunho objetivo, qualquer ato ilícito cometido pela ré, vendedora do produto e sim por situações estranhas que a mesma não poderia sanar, típico caso de ato de terceiro que a alforria da indenização pretendida. E, não se pode olvidar, também, conforme registrado linhas anteriores, que o autor também foi responsável. Assumiu este risco ao adquirir quantidade inferior e, por outro lado, teve o descaso de não conferir identidade de lotes. Se a questão fosse do mesmo lote, poderia lhe dar razão. Contudo, por lotes diversos, como já bem explicado na forma técnica da produção da cerâmica e o próprio ato do autor, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela empresa comercial que vende o produto e, por tal contexto, a ação deveria ser julgada improcedente. Se não foi desta forma, em grau recursal, a sentença deve ser modificada em todos os seus termos, segundo o livre convencimento, neste caso concreto, está a indicar.

Transcreve-se o dispositivo legal encartado no Código de Defesa do Consumidor que bem traduz sua aplicação no caso submetido em grau recursal por esta colenda Câmaras:

'Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.' (negritei/grifei).

É o que se amolda no caso em apreço, segundo vejo os fatos narrados para a aplicação do correspondente direito. As variações decorrentes da natureza em relação ao produto, como já expressado linhas acima, induz, de forma clara, ausência de qualquer responsabilidade civil quando, no caso concreto, comparecendo em duas datas distintas, o autor adquire o mesmo piso, entretanto com tonalidade um pouco diferente. É o que penso.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

‘CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autores que compraram pisos cerâmicos em dias diferentes e não informaram sobre a compra anterior. Produtos com totalidades diferentes, por terem sido fabricados em lotes diversos. Cabia aos consumidores solicitar aos vendedores, na segunda compra produtos do mesmo lote. Inexistência de mácula no dever de informação pelos fornecedores. Ré que não estava obrigada a realizar a troca, pois os produtos não continham vícios. Ação Improcedente. Recurso Provido. (Processo n. 0006005-05-2009.8.26.0296, data da publicação 10/06/2013, fonte Google)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘EMENTA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO RESIDENCIAL – DIFERENÇA DE TONALIDADES – COLOCAÇÃO SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS ADQUIRENTES – COLOCAÇÃO SEM PRÉVIA CONFERENCIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ausentes nos autos comprovação de que a diferença de tonalidade dos pisos de cerâmicas somente se manifestaram após o assentamento, não há o que se falar no dever de indenizar. Os autores agiram de forma negligente ao não verificar a qualidade do produto antes de ordenar sua colocação, não havendo aborrecimentos e transtornos a serem imputados ao vendedor e fornecedor’. (Apelação Cível n. 10433130169785001, publicado em 02/09/2015, fonte Google)’.

E, improcedente o pedido, resta prejudicada a pretensão recursal aviada pelo autor onde este, expondo suas razões de fato, pretendia a condenação da empresa/ré em danos morais.

Parte Dispositiva - Forte nos argumentos acima conheço do recurso aviado pela requerida e lhe dou provimento para reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a demanda que foi proposta pelo autor em face da mesma. Invertendo o ônus da sucumbência, deve o autor arcar com o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa (§ 2o, art. 85, CPC).

Contudo mantida a suspensão de exigibilidade em face de o autor/vencido esta postulando em juízo com os benefícios da gratuidade da justiça, na forma da Lei 1.060/50 c/c§ 3o, do art. 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021